Tribunal: CARF
Processo: 10930.000581/2006-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.000581/2006-36
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.961 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2022
Recorrente
VANCOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITOS
PIS.
DESPESAS
PORTUÁRIAS.
ESTUFAGEM
DE
CONTAINER. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação
("estufagem de containeres") seriam insumos do processo produtivo para a
produção de couro. Não se encaixam no conceito quanto aos fatores
essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não
decorrem nem de imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia
produtiva do Contribuinte. Não são insumos, porque o produto já está pronto e
não são despesa de venda, por ser anterior a ela. Trata-se de despesas
operacionais, sem previsão de crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.000581/2006-36
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.961 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.000581/2006-36

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório

Trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte ao amparo do 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n° 3002-000.741,
de 16 de maio de 2019, fls. 626 a 6371, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
BASE
DE
CALCULO.
CRÉDITOS.
INSUMOS. DECISÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
Paia fins de apuração de crédito de PIS não-cumulativo. adota-se a interpretação
intermediária construída originalmente no CARF e objeto da decisão do STJ no
REsp no 1.221.170/PR quanto ao conceito de insumo. tomando-se imperativa para
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.961 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.000581/2006-36

o reconhecimento do direito ao crédito a análise acerca da sua essencialidade
relevância.
PIS PASEP. NÃO-CUMULATIVO. RECEITAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA.
IMUNIDADE. DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
O STF pacificou, por meio de decisão proferida no RE no 627.815. PR sob a
sistemática de repercussão geral, que as receitas das variações cambiais ativas
integram as receitas decorrentes de exportação, sobre as quais não incide o PIS
Pasep cumulativo, entendimento esse vinculante para o CARF.
ESTOQUE DE ABERTURA ADQUIRIDO DE PESSOA FÍSICA. IMPUGNAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS.
Cabe à interessada o ônus de apresentar comprovação no sentido de infirmar a
glosa de créditos vinculados ao estoque de abertura adquirido de pessoa física.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL, E incabível a incidência de juros compensatórios com base na
taxa Selic sobre valores recebidos a título de ressarcimento de créditos relativos ao
PIS. por falta de previsão legal.
INSUMO. PAGAMENTO DE COMISSÃO NA COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA.
VEDAÇÃO.
As despesas relativas ao pagamento de comissões na compra de matéria-prima não
são passíveis de serem creditadas por não se enquadrarem no conceito de insumo.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, reconhecer o
direito creditório relacionado à exclusão das variações cambiais ativas da base de
cálculo do PIS-exportação; (ii) por unanimidade de votos, rejeitar o direito ao
creditamento quanto à estufagem de containeres e estoque adquirido de pessoa
física e rejeitar a incidência da taxa Selic sobre os valores a serem resumidos e:
(iii) por maioria de votos, rejeitar o direito ao creditamento quanto aos valores
relativos às despesas com comissões na compra de matérias-primas e às despesas
com combustíveis, vencida a conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões,
que reconhecia o direito creditório quanto a tais itens
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.961 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.000581/2006-36

A Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência em face do acordão
recorrido acima, a divergência suscitada é referente ao direito à tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre:

1- o custo dos serviços de estufagem de contêineres;
2- combustível, e
3- comissão paga na compra de matéria-prima (couro bovino).

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido parcialmente, conforme despacho
de fls. 697, somente com relação a seguinte matéria: direito à tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos serviços de estufagem de contêineres.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pedindo o não provimento do
Recurso Especial do Contribuinte.

É o relatório em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho fls 697 e seguintes.

Do Mérito

Do conceito de insumos com direito de crédito, no regime não-cumulativo do Pis e Cofins.

Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.961 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.000581/2006-36

Nos casos que tratam de conceito de insumo está pacificado que é necessário se
observar o princípio da essencialidade para a definição do conceito de insumos com a finalidade
do reconhecimento do direito ao creditamento ao PIS/Cofins não-cumulativos.

Os critérios a serem observados para a conceituação de insumo para a constituição
do crédito do PIS e da Cofins trazida pela Lei 10.637/02 e Lei 10.833/03, foram definidos pelo
STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o REsp 1.221.170. onde prevaleceu que se deve
observar o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a imprescindibilidade do
item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo.

Importante ainda trazer que a Fazenda Nacional editou a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, na qual traz que o STJ em referido julgamento teria
assentado as seguintes teses: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte":

Ou seja, a Fazenda Nacional esclareceu, entre outros, com tal manifestação
que “insumos de insumos” geram crédito de PIS e Cofins não cumulativo.

Passa-se à análise dos itens com relação aos quais pretende a recorrente ver
revertida a glosa, reconhecendo-se o direito ao crédito das contribuições para o PIS e a COFINS
não-cumulativas, quais sejam:“estufamento de contêineres”.

Afirma a recorrente que os serviços referentes a “estufamento de containeres”
estão diretamente ligados à armazenagem, uma vez que se trata de forma eficaz de se
acondicionar a mercadoria dentro dos containeres para armazenagem e embarque.

Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.961 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.000581/2006-36

Ainda dentro da linha de entendimento relacionado a essencialidade do processo
produtivo, entendo que essas despesas, quando suportadas pela sociedade empresária vendedora,
se não são alcançadas pela rubrica “armazenagem de mercadorias”, certamente poderão ser
enquadradas custo do transporte nas operações de venda.

Do dispositivo

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
quanto à matéria serviço de "estufagem de containeres", como passo a explicar.
Afirma a Contribuinte que os serviços referentes a “estufamento de containeres”
estão diretamente ligados à armazenagem, uma vez que se trata de forma eficaz de se
acondicionar a mercadoria dentro dos containeres para armazenagem e embarque das
mercadorias a serem exportadas.
Essas despesas portuárias despendidas nas operações de exportação referem-se a
gastos com serviços relacionados ao embarque dessas mercadorias a serem exportadas e, a
Contribuinte entende que elas deveriam ser consideradas como de frete ou armazenagem nas
operações de venda.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.961 - CSRF/3a Turma
Processo no 10930.000581/2006-36

No voto condutor do Acórdão recorrido assentou que, “(...) Quanto a esta despesa,
cumpre trazer os esclarecimentos postos na decisão recorrida: "estufagem é o ato de se colocar
diversas cargas, grandes ou pequenas, em uma unidade maior, no caso o Container. A própria
contribuinte, em resposta à intimação Soon no 113/2007 (fl. 222), esclarece que o serviço de
estufamento consiste no 'carregamento de paletes para o container' e que 'após a estufagem os
container são disponibilizados para o Terminal de carregamento onde são embarcados em navios
para exportação ao destino final".
Pois bem. Analisando a peculiaridade desses serviços demandados pela empresa
no porto de embarque, não há como caracteriza-los que seriam insumos do processo produtivo
para a produção do couro.
Primeiro porque são serviços prestados após o encerramento do processo
produtivo. Segundo por não se encaixarem no conceito já anteriormente demonstrado quanto aos
fatores essencialidade (elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou do serviço) e
relevância (integre ou faz parte do processo de produção), na linha em que decidiu o STJ.
Saliente-se que tais serviços (despesas) não decorrem nem de imposição legal e
nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
Concluo destacando que, as despesas glosadas não se confundem com despesas
que podem ser caracterizada como fretes ou a armazenagens na operação de venda, de que trata o
inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, como pretende o Sujeito Passivo e que, portanto, não
há previsão legal para o creditamento desse tipo de despesa.
Não são insumos, porque o produto já está pronto e não são despesa de venda, por
ser etapa anterior a ela. Portanto, entendo serem despesas operacionais, sem previsão de crédito.
Conclusão
Desta forma, voto para negar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, devendo ser mantida a decisão recorrida quanto ao serviço de "estufagem de
containeres".
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 726
DF CARF MF
Original